Tribunal: TJES
Processo: 5010937-89.2023.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão julgador: ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Bancários
Data de julgamento: 2024-12-02

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010937-89.2023.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ITAU UNIBANCO S.A.
RECORRIDO: ROBSON CARLOS DE OLIVEIRA
RELATOR(A):
ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Processo nº
5010937-89.2023.8.08.0030

Recorrente:
ITAÚ UNIBANCO S.A.

Recorrido:
ROBSON CARLOS DE OLIVEIRA

Relator: Juiz de Direito Romilton Alves Vieira Junior

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, nos termos dos artigos 38 e 46 da Lei nº 9.099/1995 e Enunciado 92 do FONAJE.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, dele conheço.

Trata-se de Ação onde a parte autora alega
que no dia 24/07/2023 recebeu uma mensagem de uma pessoa que se identificou como funcionária do banco requerido, detendo informações sigilosas do requerente e questionando se o autor reconhecia o acesso em sua conta pelo dispositivo MOTO G42. Ainda, na mensagem, o autor foi informado que haviam 2 agendamentos por meio de reconhecimento facial, referentes a um empréstimo de R$122.000,00 e outro no valor de R$14.000,00
.

Narra o autor que, ao acessar o aplicativo do banco requerido, constatou que havia notificação de que a conta tinha sido acessada pelo dispositivo motoG42. O requerente informa que acreditou se tratar de um contato realizado pela instituição bancária requerida, que foi instruído pela suposta atendente a refazer as operações. Ainda, o autor relata que recebeu SMS confirmando o cancelamento das operações.
Ocorre que, após entrar em contato com a gerente e se dirigir ao banco requerido, o autor descobriu que foi realizado um empréstimo em seu nome no valor de R$122.000,00 e uma TED para um terceiro desconhecido, no valor de R$14.000,00. Assim, o autor requer a declaração de inexistência da contratação de empréstimo, a condenação do requerido ao pagamento de R$14.000,00, bem como o recebimento de indenização a título de danos morais.

Em síntese, o magistrado julgou:
“
Ante o exposto,
JULGO PROCEDENTE EM PARTE

o pedido inicial, resolvendo o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil, para:

a) DECLARAR
a inexistência da contratação do empréstimo discutido nos autos, no prazo de 10 (dez) dias, a contar da ciência desta sentença, sob pena de multa no valor diária de R$ 200,00 (duzentos reais) por descumprimento;
b) CONDENAR
o requerido a reparar os danos materiais no importe de R$14.000,00 (quatorze mil reais);
valor este a ser corrigido monetariamente a partir da data do efetivo prejuízo pelo índice da Corregedoria local (CGJES), e com juros de mora de 1% ao mês a partir da citação;
c) CONDENAR
o requerido a reparar os danos morais suportados pelo autor no importe de R$ 6.000,00 (seis mil reais); valor este a ser corrigido monetariamente desde a data do arbitramento pelo índice da Corregedoria local (CGJES), e com juros de mora de 1% ao mês a partir da citação.
”

Recurso interposto pela parte requerida, pretendendo a reforma da sentença,
arguindo ausência de defeito na prestação de serviço, culpa exclusiva de terceiro, ausência de dano moral e impossibilidade de devolução de valores;

Compulsando os autos, entendo que a sentença de origem deve ser mantida por seus próprios fundamentos, vejamos: “
EMBARGOS DECLARATÓRIOS. NÃO ACOLHIMENTO. AUSÊNCIA DAS HIPÓTESES DO ARTIGO 48 DA LEI No. 9.099/95. SENTENÇA CONFIRMADA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, QUE NÃO PADECE DE NULIDADE. Descabe falar em ausência de fundamentação, quando a decisão colegiada confirma a sentença de primeiro grau pelos próprios fundamentos. Decorrência da aplicação dos princípios norteadores dos Juizados Especiais, a saber, a simplicidade, informalidade e celeridade, em atenção aos anseios sociais de rapidez dos julgamentos. Embargos declaratórios não acolhidos, porquanto ausentes as hipóteses de cabimento do artigo 48 da Lei no. 9.099/95. EMBARGOS DESACOLHIDOS. (Embargos de Declaração No 71003159084, Terceira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Fernanda Carravetta Vilande, Julgado em 09/06/2011).
”

Verifico que as alegações do Recorrente não são suficientes para alterar a conclusão obtida em primeiro grau. Como cediço, nos termos do verbete sumular nº 479 do Superior Tribunal de Justiça, as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo à sua prestação de serviço, como fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.

Assim, atento as circunstâncias do caso concreto, a sentença deve ser mantida em todos seus termos quando cito trecho:

“
Nota-se que houve negligência e falha na prestação dos serviços da instituição bancária requerida, uma vez que terceiro teve acesso aos dados do autor, bem como à conta bancária, por meio de um outro dispositivo, que o requerente afirma desconhecer. Assim, restou inequívoco que houve vazamento de dados do usuário, sendo culpa do requerido o vazamento de tais informações que possibilitaram a fraude.
Assim, subsiste responsabilidade do requerido, já que era o responsável pela segurança dos dados e da conta bancária do requerente, assumindo os riscos inerentes a ela, como a atuação de supostos fraudadores. Ademais, o mínimo que se espera é que as instituições bancárias adotem medidas de prevenção à fraude, a fim de evitar que criminosos consigam acessar os dados pessoais, mantidos em contas bancárias dos usuários. Em reforço a isso, a partir das informações fornecidas pela parte autora, o terceiro fraudador teve acesso até à fotografia do autor, a título de reconhecimento facial, na intenção de confirmar a suposta contratação do empréstimo e agendamento de TED (ID n° 32999277, pág.8).
O fato é que não foi o requerente que forneceu seus dados, mas, sim a instituição bancária requerida que não ofereceu um ambiente seguro ao cliente, já que os dados do autor foram acessados pelo terceiro fraudador, culminando na contratação de empréstimo e subtração de valores da conta bancária.
Oportuno registrar que a responsabilidade das rés deriva da atividade exercida (Teoria do Risco da Atividade) e do disposto no art. 14, CDC, que determina responsabilidade objetiva e solidária pelo fato do serviço, sendo certo que responde pela demanda que as envolve, mormente em relação jurídica submetida ao CDC. Neste cenário, configurada a falta de observação do dever de cuidado com a prestação dos serviços com o consumidor, cabe ao fornecedor reparar os danos dele resultantes, e no caso em tela, restituir à parte autora a quantia subtraída.(...
) Quanto ao pedido de declaração de inexistência da contratação de empréstimo, entendo como cabível, uma vez que restou demonstrada que a contratação não partiu do autor e que houve a falha na prestação de serviços do requerido.
Quanto ao pedido de restituição da quantia de R$ 14.000,00, à título de danos materiais, entendo como cabível, uma vez que, em razão da falha nos sistemas de segurança da requerida, o autor foi surpreendido com uma transferência de R$ 14.000,00 de sua conta bancária, operação realizada por terceiros. Quanto aos danos morais, estes pressupõem dor física ou moral e se configuram sempre que alguém aflige outrem, injustamente, privando ou diminuindo aqueles bens que têm um valor precípuo na vida do homem e que são a paz, a tranquilidade de espírito, a liberdade individual, a integridade física, a honra e outros afetos. Seus pressupostos são: o ato lesivo, o dano efetivamente ocorrido e o nexo de causalidade entre eles. No caso concreto, o dano moral restou configurado, uma vez que a parte autora ficou a mercê da fragilidade do sistema utilizado pela instituição bancária requerida, sendo vítima de fraude perpetrada por terceiro, que teve acesso aos dados sigilosos do autor e promoveu, além da transferência de valores, também a contratação de empréstimo em nome do requerente, situação que gerou preocupação, raiva, impotência, insegurança no autor, extrapolando a esfera do mero dissabor.
”

O
caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte Recorrente e a parte Recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços. O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25).

A R. Sentença acompanha o entendimento da Súmula 479 do STJ – “As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.”

Verifico, ainda,
que
restou inequívoco o vazamento de dados do
consumidor
, sendo culpa d
a instituição bancaria
o vazamento de tais informações que possibilitaram a fraude,
não sendo caso, de culpa exclusiva do consumidor, como alega no presente recurso.

O dano moral encontra-se devidamente comprovado, sobretudo pelo dissabor experimentado com o ocorrido, o descaso para a resolução do litígio, bem como a necessidade de ingresso de demanda judicial, de equívocos facilmente identificados na esfera administrativa, em flagrante falha na prestação do serviço contratado, sendo perfeitamente cabível à reparação.

Outrossim, quanto a fixação do quantum indenizatório, é cediço que a indenização é arbitral e tem o sentido de compensar a sensação de dor da vítima com uma situação agradável ou normal em contrário, com o fito de servir como forma de compensação ao dano sofrido e de possuir caráter sancionatório e inibidor, devendo ser justa, pautada pela proporcionalidade e razoabilidade, sopesados o grau de lesividade e a repercussão do dano, bem como a condição socioeconômica das partes. Logo, entendo que a fixação em R$
6.000,00 (seis mil reais)
a título de danos morais, encontra-se mais adequada e em conformidade com a jurisprudência pátria, e, ainda, mostra-se apta ao alcance das finalidades a que se propõe, em conformidade com o posicionamento dos Tribunais pátrios, entendendo que tal valor se revela suficiente para reparação do dano.

Por fim, registro que o
quantum
indenizatório arbitrado não é exorbitante, o que autorizaria sua redução nos termos do Enunciado nº 32 da Turma de Uniformização dos Juizados Especiais.

Diante do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO PROVIMENTO AO RECURSO
, mantendo incólume a sentença por seus próprios fundamentos.
Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas e honorários, os quais fixo em 20% sobre o valor da condenação.

É como voto.

ROMILTON ALVES VIEIRA JÚNIOR

Juiz Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)